Tribunal: TJMT
Processo: 1015054-98.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015054-98.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), KAIROS FARMACIA LTDA - CNPJ: 11.649.854/0001-10 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1015054-98.2026.8.11.0000.

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO.

AGRAVADO: KAIROS FARMACIA LTDA.

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. SUCESSÃO PROCESSUAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS. DESNECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que condicionou o exame do pedido de redirecionamento da execução aos sócios da empresa executada à prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não obstante a comprovação de sua extinção por liquidação voluntária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção regular da pessoa jurídica executada autoriza o redirecionamento da execução aos seus sócios, por sucessão processual, independentemente da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

III. Razões de decidir

3. A sucessão processual, prevista no art. 110 do CPC, constitui mecanismo de recomposição subjetiva da relação processual, aplicável quando há extinção da parte, hipótese que, no caso de pessoa jurídica, equipara-se à morte da pessoa natural.

4. A extinção da sociedade por liquidação voluntária enseja a sucessão processual pelos sócios, nos termos dos arts. 110 e 779, II, do CPC, não se confundindo com a desconsideração da personalidade jurídica, que pressupõe abuso, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

5. A exigência de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica revela erro de enquadramento jurídico, pois desloca indevidamente a controvérsia para regime de responsabilização extraordinária, criando obstáculo à efetividade da execução.

6. A responsabilidade dos sócios limita-se ao patrimônio eventualmente recebido na liquidação, conforme art. 1.052 do CC, devendo eventual apuração ocorrer no curso da execução, sob contraditório.

7. A imposição de incidente autônomo, nessas circunstâncias, compromete a utilidade prática da tutela executiva e impõe ônus processual desnecessário ao exequente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido para afastar a exigência de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Tese de julgamento: “1. A extinção da pessoa

jurídica por liquidação voluntária autoriza o redirecionamento da execução aos sócios, por sucessão processual, nos termos dos arts. 110 e 779, II, do CPC. 2. Não se exige, para tanto, a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bastando a comprovação da extinção formal da sociedade.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1015054-98.2026.8.11.0000.

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO.

AGRAVADO: KAIROS FARMACIA LTDA.

RELATÓRIO.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos do cumprimento de sentença n.º 1005391-53.2022.8.11.0037, que condicionou o exame do pedido de redirecionamento da execução à prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ).

Conforme se extrai dos autos, o cumprimento de sentença foi ajuizado em face de
KAIROS FARMÁCIA LTDA
, visando à satisfação de crédito decorrente de ação monitória.

Após frustradas as tentativas de localização de bens passíveis de constrição, a exequente juntou documentação comprobatória de que a pessoa jurídica executada foi baixada em 30/12/2022, por encerramento de liquidação voluntária, postulando, então, o redirecionamento da execução com fundamento na sucessão processual decorrente da extinção da empresa.

O Juízo de origem, contudo, indeferiu o pedido, ao fundamento de que, tratando-se de sociedade limitada, não há responsabilidade automática dos sócios pelas dívidas sociais, sendo imprescindível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em erro de enquadramento jurídico, ao confundir institutos distintos — sucessão processual e desconsideração da personalidade jurídica —, impondo via procedimental inadequada.

Argumenta que a extinção da pessoa jurídica implica alteração superveniente da legitimidade processual, atraindo a incidência do art. 110 do Código de Processo Civil, não se tratando de hipótese de responsabilização extraordinária por abuso da personalidade jurídica.

Defende, ainda, que não pleiteia a responsabilização automática e ilimitada dos sócios, mas apenas o reconhecimento da via processual adequada para exame do pedido, com eventual apuração posterior dos limites da responsabilidade patrimonial, se necessário, mediante o procedimento de habilitação.

Requer, em sede liminar, o afastamento da exigência de instauração do IDPJ, a fim de que o pedido seja apreciado sob a ótica da sucessão processual, bem como, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

A tutela recursal foi parcialmente deferida, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso, ao fundamento de que a imposição imediata de instauração do IDPJ poderia acarretar prejuízo processual e esvaziamento do resultado útil do recurso.

A agravada apresentou contrarrazões, nas quais sustenta, preliminarmente, a tempestividade de sua manifestação.

No mérito, defende a manutenção da decisão recorrida, ao argumento de que a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional, condicionada à demonstração de abuso, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não teriam sido comprovados pela agravante.

Aduz que a mera inadimplência ou encerramento das atividades empresariais não autoriza o redirecionamento da execução aos sócios, sendo imprescindível a observância do procedimento próprio do IDPJ.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

A questão jurídica central consiste em definir se a extinção da pessoa jurídica executada, por liquidação voluntária, autoriza o redirecionamento da execução aos sócios, sob a ótica da sucessão processual, independentemente da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

A solução da controvérsia exige, inicialmente, a correta distinção entre os institutos envolvidos.

A sucessão processual, prevista no art. 110 do Código de Processo Civil, constitui técnica de substituição subjetiva destinada a recompor a legitimidade da relação processual quando ocorre modificação na titularidade do direito ou na existência da parte.

Trata-se de fenômeno processual ordinário, voltado à continuidade da demanda.

Por outro lado, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, disciplinado pelos arts. 133 e seguintes do CPC e pelo art. 50 do Código Civil, possui natureza excepcional, sendo voltado à superação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica em hipóteses de abuso, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Sob essa perspectiva, os institutos não se confundem, pois operam em planos distintos: enquanto a sucessão processual se refere à legitimidade para estar em juízo, a desconsideração trata da responsabilização patrimonial extraordinária.

Conforme documentado nos autos, a parte exequente comprovou que a empresa executada foi formalmente baixada por encerramento de liquidação voluntária.

Esse fato é juridicamente relevante, pois a extinção da pessoa jurídica, para fins processuais, equipara-se à morte da pessoa natural.

Trata-se de interpretação sistemática e teleológica do art. 110 do CPC, que visa assegurar a continuidade da prestação jurisdicional mesmo diante da extinção da parte originária.

Nesse contexto, considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a extinção regular da sociedade enseja a sucessão processual pelos seus sócios, nos termos dos arts. 110 e 779, II, do CPC.

Não se trata, portanto, de hipótese de responsabilização extraordinária fundada em abuso da personalidade jurídica, mas de recomposição subjetiva da relação processual, decorrente da inexistência superveniente da parte originária.

A exigência de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, como condição prévia ao redirecionamento da execução, revela-se juridicamente inadequada.

Isso porque a sucessão processual não pressupõe a demonstração dos requisitos do art. 50 do Código Civil, tampouco a superação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Ao contrário, trata-se de mera continuidade da relação processual com aqueles que sucederam a parte extinta.

A interpretação teleológica do sistema processual evidencia que, impor o IDPJ, nessas circunstâncias, significa deslocar indevidamente a controvérsia para regime jurídico diverso, criando obstáculo artificial à efetividade da tutela executiva.

Ademais, a exigência de instauração de incidente autônomo implica dilação temporal significativa, comprometendo a utilidade prática do processo executivo, especialmente quando já demonstrada a extinção formal da sociedade.

Importa destacar que o reconhecimento da sucessão processual não implica responsabilização automática e ilimitada dos sócios.

Nos termos do art. 1.052 do Código Civil, a responsabilidade dos sócios, em sociedades limitadas, restringe-se ao patrimônio eventualmente recebido na partilha decorrente da liquidação.

Assim, eventual constrição patrimonial deverá observar tais limites, cuja aferição poderá ser realizada no curso do cumprimento de sentença, mediante contraditório e análise probatória adequada.

Essa solução harmoniza os princípios da efetividade da execução e do devido processo legal, evitando tanto a paralisação indevida do feito quanto a imposição de responsabilidade desproporcional.

No caso em exame, o juízo de origem, ao exigir a instauração de IDPJ como condição para análise do pedido, incorreu em erro de enquadramento jurídico, ao confundir sucessão processual com desconsideração da personalidade jurídica.

Com base nas provas descritas, especialmente a comprovação da extinção da empresa executada, o pedido deveria ter sido apreciado sob a ótica da sucessão processual, com eventual apuração posterior dos limites da responsabilidade dos sócios.

A manutenção da decisão agravada implicaria impor ônus processual desnecessário à parte exequente, retardando indevidamente a satisfação do crédito.

Neste seguimento:

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. SUCESSÃO PROCESSUAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS. DESNECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o redirecionamento da execução aos sócios da empresa executada, baixada por liquidação voluntária, nos autos de cumprimento de sentença decorrente de ação monitória. II. Questão em discussão 2 . A questão em discussão consiste em saber se a extinção voluntária da empresa executada autoriza o redirecionamento da execução aos seus ex-sócios, por sucessão processual, independentemente da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica com base no art. 50 do CC. III. Razões de decidir 3 . A extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária equivale, para fins processuais, à morte da pessoa natural, ensejando a sucessão processual pelos sócios nos termos dos arts. 110 e 779, II, do CPC. 4. A sucessão processual não exige a demonstração de abuso da personalidade jurídica nem a instauração de incidente de desconsideração, pois não se trata de afastamento da autonomia patrimonial da sociedade, mas de transmissão de obrigações remanescentes . 5. A responsabilidade dos sócios limita-se ao patrimônio eventualmente recebido na partilha da liquidação, nos termos do art. 1.052 do CC, cuja aferição deverá ser realizada no curso da execução . 6. A exigência de comprovação prévia da distribuição de ativos aos sócios impõe ônus desproporcional ao exequente e compromete a efetividade da tutela executiva. IV. Dispositivo e tese 7 . Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária autoriza o redirecionamento da execução aos seus sócios, por sucessão processual, nos termos dos arts. 110 e 779, II, do CPC . 2. Não se exige, para tanto, a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nem a demonstração de abuso ou confusão patrimonial, bastando a comprovação da extinção formal da sociedade." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 110 e 779, II; CC, art . 1.052. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1016460-62.2023 .8.11.0000, Rel. Des . Sebastião de Moraes Filho, j. 25.10.2023; TJMT, AI nº 1003171-91 .2025.8.11.0000, Rel . Desa. Maria Helena Póvoas, j. 23.06 .2025; TJMT, AI nº 1010730-36.2024.8.11 .0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira, j. 15 .07.2024. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10343374420258110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2025).

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a exigência de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica como condição para o exame do pedido formulado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026